Tribunal: STJ
Processo: 5000631-84.2022.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210688 - RS (2025/0153240-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE
MULTA PENAL. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública
para execução de pena de multa criminal, em caso de inércia do Ministério Público.
2. A decisão agravada baseou-se na jurisprudência do STJ, que reconhece a legitimidade
prioritária do Ministério Público para execução da multa, mas não exclusiva, permitindo
a atuação da Fazenda Pública de forma subsidiária.
3. A Fazenda Nacional pleiteia o sobrestamento do feito em razão da repercussão geral
reconhecida pelo STF no Tema n. 1219, ou, alternativamente, a reforma da decisão para
reconhecer a exclusividade do Ministério Público na execução da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a legitimidade para execução da pena de
multa criminal é exclusiva do Ministério Público ou se a Fazenda Pública possui
legitimidade subsidiária em caso de inércia do Parquet.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a legitimidade do Ministério Público para
execução da pena de multa é prioritária, mas não exclusiva, permitindo a atuação
subsidiária da Fazenda Pública, mesmo após a vigência da Lei 13.964/2019.
6. A pendência de julgamento pelo STF sobre a repercussão geral do Tema n. 1219 não
implica o sobrestamento de recursos especiais no STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A legitimidade do Ministério Público para execução da pena de
multa é prioritária, mas não exclusiva, permitindo a atuação subsidiária da Fazenda
Pública. 2. A pendência de julgamento de tema com repercussão geral no STF não
implica sobrestamento de recursos especiais no STJ.".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 51; Lei de Execução Penal, art. 164.
STJ, AgRg no RMS n. 71.319/RS, relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA49391827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: b44c2c5e-8698-44e7-8744-2a4006d5a6a9

Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
27/6/2023
30/6/2023
AREsp n. 2.222.146/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.
9/5/2023
15/5/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49391827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: b44c2c5e-8698-44e7-8744-2a4006d5a6a9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210688 - RS (2025/0153240-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE
MULTA PENAL. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública
para execução de pena de multa criminal, em caso de inércia do Ministério Público.
2. A decisão agravada baseou-se na jurisprudência do STJ, que reconhece a legitimidade
prioritária do Ministério Público para execução da multa, mas não exclusiva, permitindo
a atuação da Fazenda Pública de forma subsidiária.
3. A Fazenda Nacional pleiteia o sobrestamento do feito em razão da repercussão geral
reconhecida pelo STF no Tema n. 1219, ou, alternativamente, a reforma da decisão para
reconhecer a exclusividade do Ministério Público na execução da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a legitimidade para execução da pena de
multa criminal é exclusiva do Ministério Público ou se a Fazenda Pública possui
legitimidade subsidiária em caso de inércia do Parquet.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a legitimidade do Ministério Público para
execução da pena de multa é prioritária, mas não exclusiva, permitindo a atuação
subsidiária da Fazenda Pública, mesmo após a vigência da Lei 13.964/2019.
Documento eletrônico VDA49391830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: 5caa8e7e-23bd-48d2-89b2-ee55beed279a

6. A pendência de julgamento pelo STF sobre a repercussão geral do Tema n. 1219 não
implica o sobrestamento de recursos especiais no STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A legitimidade do Ministério Público para execução da pena de
multa é prioritária, mas não exclusiva, permitindo a atuação subsidiária da Fazenda
Pública. 2. A pendência de julgamento de tema com repercussão geral no STF não
implica sobrestamento de recursos especiais no STJ.".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 51; Lei de Execução Penal, art. 164.
STJ, AgRg no RMS n. 71.319/RS, relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
27/6/2023
30/6/2023
AREsp n. 2.222.146/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.
9/5/2023
15/5/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela UNIÃO (Fazenda Nacional)
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial interposto pelo
Ministério Público Federal, reconhecendo-lhe legitimidade para a execução da pena de
multa.
Nas razões recursais (fls. 231/237e), a Fazenda Nacional sustenta,
preliminarmente, o sobrestamento do feito, em razão do reconhecimento da repercussão
geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 1.377.843 (Tema
1219), que trata da legitimidade para a execução da multa penal.
Aduz que, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, o artigo 51 do
Código Penal foi alterado para estabelecer que a multa criminal deve ser executada
perante o juízo da execução penal, sendo o Ministério Público o único legitimado para
tanto, conforme interpretação firmada pelo STF na ADI 3.150.
Alega, ainda, que a decisão agravada violou o artigo 51 do Código Penal, na
redação dada pela referida lei, e que não há jurisprudência pacífica do STJ sobre a
matéria após a alteração legislativa, sendo, portanto, inaplicável a Súmula 568/STJ.
Documento eletrônico VDA49391830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: 5caa8e7e-23bd-48d2-89b2-ee55beed279a

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o encaminhamento
do feito ao órgão colegiado, com o pedido de sobrestamento do recurso especial até o
julgamento definitivo do Tema 1219 pelo STF.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o reconhecimento de repercussão geral
pelo STF quanto ao Tema n. 1219 não enseja o sobrestamento atumático de recursos
especiais que tratam da legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a cobrança de
multa penal.
Nesse sentido:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE PENA
DE MULTA. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA
PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pela
Fazenda Nacional contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para
execução de pena de multa criminal, em caso de inércia do Ministério
Público.
2. A decisão agravada baseou-se na jurisprudência do STJ,
que reconhece a legitimidade prioritária do Ministério Público para
execução da multa, mas não exclusiva, permitindo a atuação da Fazenda
Pública de forma subsidiária.
3. A Fazenda Nacional pleiteia o sobrestamento do feito em
razão da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema n. 1219, ou,
alternativamente, a reforma da decisão para reconhecer a exclusividade
do Ministério Público na execução da multa.
II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste
em saber se a legitimidade para execução da pena de multa criminal é
exclusiva do Ministério Público ou se a Fazenda Pública possui
legitimidade subsidiária em caso de inércia do Parquet.
III. Razões de decidir5. A jurisprudência do STJ estabelece
que a legitimidade do Ministério Público para execução da pena de
multa é prioritária, mas não exclusiva, permitindo a atuação subsidiária
da Fazenda Pública.
6. A pendência de julgamento pelo STF sobre a repercussão
geral do Tema n. 1219 não implica o sobrestamento de recursos
especiais no STJ.
7. A decisão do Tribunal de origem está em consonância
com o entendimento do STJ, que mantém a legitimidade subsidiária da
Fazenda Pública após a vigência da Lei 13.964/2019.
IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49391830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: 5caa8e7e-23bd-48d2-89b2-ee55beed279a

Tese de julgamento: "1. A legitimidade do Ministério
Público para execução da pena de multa é prioritária, mas não
exclusiva, permitindo a atuação subsidiária da Fazenda Pública. 2. A
pendência de julgamento de tema com repercussão geral no STF não
implica sobrestamento de recursos especiais no STJ."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 51; Lei de
Execução Penal, art. 164.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
RMS n. 71.319/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.222.146
27/6/2023
30/6/2023
/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
"
9/5/2023
15/5/2023 (AgRg no REsp n. 2.141.372
/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/11/2024
25/11/2024

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA CRIMINAL.
EXECUÇÃO
DA
DÍVIDA
DE
VALOR.
LEGITIMIDADE
SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 51 DO CP.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De início, o Supremo Tribunal Federal, quando do
reconhecimento da repercussão geral no RE n. 1.377.843/PR (Tema n.
1.219/STF), não determinou o sobrestamento imediato dos processos
ainda pendentes de julgamento e, por via de consequência, não há óbice
à apreciação do presente feito pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg
no RMS n. 71.319/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.). Precedentes.
27/6/2023
30/6/2023
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no
sentido de que o Ministério Público é o órgão legitimado para promover
a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal,
sendo que a Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para
execução dos respectivos valores.
3. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp n.
2.695.983/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
17/9/2024
24/9/2024

Ultrapassada tal questão, quanto ao mérito, o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de
ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Conforme consta na decisão agravada, consoante iterativa jurisprudência desta
Corte de Justiça, cabe ao Ministério Público promover a cobrança da multa na Vara de
Execução Criminal, consoante o procedimento estabelecido na Lei de Execução Penal.
Contudo, caso essa tentativa não obtenha êxito, o juízo de execução criminal deverá
Documento eletrônico VDA49391830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: 5caa8e7e-23bd-48d2-89b2-ee55beed279a

comunicar a Fazenda Pública, que, por sua vez, poderá providenciar a cobrança por meio
da execução fiscal, nos termos da Lei n. 6.830/1980, exercendo, assim, sua competência
subsidiária.
Ainda que "mesmo após a alteração decorrente da nova redação do art. 51 do
Código Penal pela Lei 13.964/2019, a Fazenda Pública mantém a competência
subsidiária para execução dos respectivos valores" (AgRg no AR Esp n. 2.096.601/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, D Je de 24/8/2022).

Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49391830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: 5caa8e7e-23bd-48d2-89b2-ee55beed279a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0153240-5
REsp 2.210.688 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50006318420224047000 50326294120204047000
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515122245845605@
2025/0153240-5 - REsp 2210688 Petição : 2025/0057297-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:38:00
Código de Controle do Documento: 3A3A3BC5-C2F8-4F33-BAF1-80C579740E49